Tribunal: TJMT
Processo: 0005200-74.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005200-74.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESPACO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.115.511/0001-35 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (AGRAVANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), JOACIR PIROLO JUNIOR - CPF: 026.933.469-67 (AGRAVANTE), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (AGRAVANTE), ANDERSON AREAS DE WITT - CPF: 561.703.941-53 (AGRAVANTE), LAOR DE OLIVEIRA - CPF: 212.274.119-87 (AGRAVANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (AGRAVADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (AGRAVANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO), ANDERSON AREAS DE WITT - CPF: 561.703.941-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Anderson Areas de Witt contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática favorável ao Estado de Mato Grosso em execução fiscal de ICMS. O embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de alegação de prescrição via exceção de pré-executividade e requer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a exceção de pré-executividade para alegação de prescrição, reconhecendo, ao mesmo tempo, sua admissibilidade em tese para matérias de ordem pública; (ii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição, desde que não haja coisa julgada sobre o tema.

4. O acórdão recorrido não apresenta contradição, pois afastou a análise da prescrição via exceção de pré-executividade com base na existência de decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo tema, operando-se a coisa julgada material.

5. A alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada, que prevalece mesmo sobre matérias cognoscíveis de ofício.

6. Os demais argumentos do embargante representam mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incabível em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O prequestionamento para fins recursais prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de coisa julgada sobre a matéria impede a rediscussão da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

3. O prequestionamento para fins recursais exige apenas a deliberação sobre a matéria de direito, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 149, II, 150 e 174; Lei 9.784/1999, arts. 2o, 3o e 7o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 2.130.489-RJ; TJMT, ED 136570/2015, Quarta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON AREAS DE WITT contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Em seus embargos de declaração, alega contradição no acórdão, argumentando que:
i)
a matéria de prescrição é de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade;
ii)
a exceção de pré-executividade é adequada para suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, conforme súmula 393 do STJ;
iii)
o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme o art. 150 do CTN, tendo o contribuinte efetuado a declaração em 01/03/2004, sendo o marco inicial para contagem da prescrição a data da declaração ou do vencimento (01/01/2005);
iv)
a execução fiscal foi ajuizada em 05/07/2012, quando já teria ocorrido a prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN;
v)
houve afronta ao processo administrativo, pois não foi concedido contraditório e ampla defesa, na forma dos arts. 2, 3, 7 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 5o, LIV e LV da CF/88.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 150 e 174 do CTN, arts. 2, 3, 7 da Lei 9.784/1999, art. 5o, LIV e LV da CF/88 e súmula 393 do STJ.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica no acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado.

O embargante alega contradição no fato de o acórdão reconhecer que a exceção de pré-executividade é cabível para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, mas ao mesmo tempo considerar incabível sua utilização para discutir a prescrição no caso concreto. Contudo, não há contradição no acórdão, pois o fundamento para o não acolhimento da exceção de pré-executividade foi a existência de decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria (prescrição), estando a questão, portanto, acobertada pela coisa julgada.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

“Inicialmente, é preciso reforçar que a questão relativa à prescrição do crédito tributário já foi objeto de decisão transitada em julgado no âmbito deste processo. Naquela oportunidade, este Tribunal de Justiça reconheceu a regularidade do lançamento do crédito tributário, efetuado de ofício pela autoridade fiscal nos termos do art. 149, II, do Código Tributário Nacional, e afastou expressamente a alegação de prescrição”.

Assim, não se trata de negar a possibilidade, em tese, de discussão da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, mas sim de reconhecer que, no caso concreto, esta matéria específica já havia sido decidida definitivamente em momento anterior, operando-se a coisa julgada material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, é firme no sentido de que:

“As matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo”
. (REsp 2.130.489-RJ).

No que tange à alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, cabe destacar que tal característica não afasta a autoridade da coisa julgada. Uma vez debatida e decidida a questão, com o trânsito em julgado da decisão, opera-se a preclusão máxima, não sendo mais possível sua rediscussão no mesmo processo, exceto pela via própria da ação rescisória, se presentes seus pressupostos.

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo embargante, como a natureza do lançamento do ICMS (por homologação), o marco inicial da prescrição e a suposta ausência de contraditório no procedimento administrativo, verifica-se que se trata de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE. Na ausência de qualquer dificuldade na compreensão dos fundamentos do acórdão embargado, não há que se falar em obscuridade. [...] Os embargos de declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte [...]”
(ED 136570/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TJMT).

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos tidos por violados, sendo, todavia, desnecessária sua expressa indicação.

No caso em análise, os dispositivos legais mencionados pelo embargante (arts. 150 e 174 do CTN, arts. 2, 3, 7 da Lei 9.784/1999, art. 5o, LIV e LV da CF/88 e súmula 393 do STJ) foram efetivamente objeto de discussão no processo, estando devidamente prequestionados para fins recursais, independentemente de menção expressa no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025